Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS PELO SEGUNDO EXECUTADO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA ENTABULADA COM O PRIMEIRO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS PELO MÉRITO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos do devedor são considerados uma ação incidental à execução, razão pela qual os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma.
2. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, não há como considerar hígido o instrumento particular de confissão de dívida objeto de execução, pois este se tornou inexigível com a assunção de nova obrigação por parte de um dos executados.
3. Revela-se acertada a extinção dos embargos à execução por meio de resolução de mérito (art. 487, I, do CPC) para declarar e reconhecer a inexigibilidade do débito em relação ao primeiro devedor embargante, tendo em vista a novação empreendida e que ocasionou a extinção da obrigação principal, sendo devida a condenação da exequente embargada ao pagamento dos honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade, uma vez que deu causa à extinção do feito executivo (art. 85, §10, CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.